Tribunal: TJDFT
Processo: 0719577-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, II, DO CTB. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. MANTIDA.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
II – Considerando que o Magistrado tem discricionariedade no processo de fixação da pena, devendo atentar para os princípios da individualização e da proporcionalidade, deve ser mantida a utilização de patamar amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência.
III – Recurso conhecido e desprovido.